Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748810-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE SANTOS, ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO BATISTA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A procuração juntada no ID 24506592 não atende à determinação do despacho de ID 24391291. Intime-se a cessionária PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos procuração da referida empresa conferindo poderes a DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA para formular o pedido de habilitação no presente precatório (e não procuração para o advogado peticionante). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto